Tribunal: STF
Processo: ADPF 405
Classe: ADPF
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ART. 1.022, I, DO CPC. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO.



    1. Ausente obscuridade a ser esclarecida, a evidenciar a pretensão do embargante de ampliar o escopo da medida cautelar deferida por este Plenário.



    2. Embargos de declaração rejeitados.